Tribunal: TJES
Processo: 5000772-10.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-10.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY BARROS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. MÉRITO: CONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO POR PORTARIA DO MEC. VENCIMENTO BÁSICO ABAIXO DO PISO. RECURSO DA AUTORA: PEDIDO DE REFLEXOS EM VANTAGENS PECUNIÁRIAS. POSSIBILIDADE QUANDO A BASE DE CÁLCULO É O VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A parte autora, servidora pública ocupante do cargo de professora da rede municipal sob regime de designação temporária, ingressou com ação de conhecimento visando à observância do Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Alega que o Município de Rio Novo do Sul não vem cumprindo o valor mínimo de vencimento básico fixado nacionalmente, pleiteando a condenação do ente público à atualização dos vencimentos e ao pagamento das diferenças retroativas, com reflexos em 13º salário, férias, adicional de 1/3 e outras vantagens.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

3. Inconformado, o
Município
interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma integral da sentença alegando preliminarmente: Necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.308 do STF (ARE 1.487.739), que discute a aplicação do piso aos servidores temporários. E no mérito alega a existência de um "vácuo normativo", sustentando que a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 teria esvaziado o critério de reajuste do piso, tornando ilegais as atualizações via portaria do MEC. Argumenta ainda sobre a limitação de despesa com pessoal e sua capacidade financeira. Já a parte autora recorre pleiteando que conste expressamente na condenação o pagamento dos reflexos sobre 13º salário, férias (+ 1/3), quinquênio e outras gratificações que utilizam o vencimento básico como base de cálculo.

4. Quanto a preliminar de sobrestamento, não

assiste razão ao recorrente. A existência de repercussão geral no Tema 1.308 do STF não impõe a suspensão obrigatória de todas as ações no país sem determinação expressa do relator no Tribunal Superior, o que não ocorreu no caso em tela, conforme bem pontuado na sentença.

5. A questão central gira em torno da validade das atualizações do Piso Nacional do Magistério após a mudança legislativa do FUNDEB.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 4848
, fixou a tese de que:
"É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica"
. O STF entendeu que a previsão de mecanismos de atualização é consequência direta da existência do piso e que a edição de atos normativos pelo MEC uniformiza essa atualização nacionalmente.

7. A tese municipal de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 impediria o reajuste via portaria não prospera, pois a forma de cálculo prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 permanece hígida conforme o entendimento da Corte Suprema.

8. A Administração alega que a remuneração global da servidora ultrapassa o piso. Contudo, o Piso Nacional deve ser observado como vencimento básico (valor sobre o qual incidem as demais vantagens), e não como remuneração total, conforme decidido na ADI 4.167. As fichas financeiras demonstram que o vencimento básico da recorrida esteve abaixo do patamar nacional em diversos períodos. Portanto, a sentença de origem aplicou corretamente o direito.

9. Por fim, o pleito autoral merece ser acolhido em parte para fins de esclarecimento, embora já implicitamente contemplado pela lógica da sentença. Sendo o piso nacional equivalente ao vencimento básico, as verbas que possuem este último como base de cálculo (13º salário e férias) sofrem o impacto reflexo imediato. Assim, reconhecido o direito ao vencimento básico pelo piso, as diferenças apuradas devem, obrigatoriamente, refletir nas parcelas remuneratórias calculadas sobre o salário-base.

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os Recursos Inominados e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09), ressalvando que os cálculos em fase de liquidação deverão observar os reflexos sobre 13º salário e férias devidos no período.

11. Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º do CPC). Isenta de custas na forma da Lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)